Tribunal: TJSP
Processo: 0001500-20.2014.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Atropelamento de animal em rodovia – Súmula 165 do TJSP – Competência da Seção de Direito Público – Redistribuição dos autos – Necessidade – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001500-20.2014.8.26.0129
Registro: 2020.0000189263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001500-20.2014.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes/apelados
BENEDITA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CAMILA BEATRIZ PEREIRA
COELHO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCAS PEREIRA COELHO (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados/apelantes RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A e ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001500-20.2014.8.26.0129
2a Vara Cível de Casa Branca/SP
Apelantes/ Apelados: BENEDITA PEREIRA; LUCAS PEREIRA COELHO;
CAMILA BEATRIZ PEREIRA COELHO; RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A e
ITAÚ SEGUROS S/A
MM Juíza de Direito: Dra ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE
VOTO No 26461
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

Atropelamento de animal em rodovia Súmula 165 do TJSP
Competência da Seção de Direito Público Redistribuição dos
autos Necessidade RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
A sentença de fls. 823/828, acrescida da
decisão que acolheu em parte os embargos de declaração (fls. 873/874), julgou
procedente a ação de indenização, fundada em acidente de trânsito, ajuizada
por Benedita Pereira; Lucas Pereira Coelho; Camila Beatriz Pereira Coelho
contra Renovias Concessionária S/A para tornar definitiva a tutela antecipada e
condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 217.200,00, acrescido de atualização desde a decisão e juros de mora a
partir do acidente, descontado o valor do seguro obrigatório. Determinou, ainda, a
constituição e capital para garantia da pensão mensal e vitalícia da coautora
Benedita. Em consequência, carreou o ônus da sucumbência à vencida,
determinando-lhe o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Por fim, julgou
procedente a lide secundária, obrigando a seguradora a ressarcir a denunciante
de todos os valores por ela pagos aos autores, observados os limites do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001500-20.2014.8.26.0129
Inconformados, os autores interpuseram
recurso de apelação, visando a decotar da sentença a parte que determinou o
abatimento do valor do seguro obrigatório, reputando inconstitucional a Súmula
246 do STJ. Salientaram que foi pedido na petição inicial a condenação da ré ao
pagamento de 300 salários mínimos, ou outro que o julgador entendesse
conveniente, não havendo pedido certo quanto ao montante de R$ 217.200,00
(fls. 878/902).
A denunciada, Itaú Seguros Soluções
Corporativas S/A, também aviou recurso, sustentando a ausência de culpa da
acionada pelos danos alegados pelos autores e, consequentemente, ausência do
dever de indenizar. Impugnou, também, o valor da indenização por danos morais,
postulando, subsidiariamente, pela redução (fls. 904/913).
A
demandada,
Renovias
Concessionária S/A, atravessou suas razões a fls. 918/929, sustentando a
inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva e de relação consumerista,
oportunidade em que afirmaram inexistir, igualmente, responsabilidade subjetiva
no caso concreto, pois o acidente sobreveio em decorrência de caso fortuito
(animal silvestre na pista), culpa de terceiro, haja vista um caminhão que
trafegava em velocidade incompatível com a via, além de culpa exclusiva da
vítima, que realizou manobra abrupta, atingindo a pista contrária. Questionou,
ainda, a quantificação dos danos extrapatrimoniais, protestando pela mitigação
segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não obstante, opôs-
se à indenização por danos materiais, asseverando a ausência de provas quanto
à redução dos seus rendimentos, assim como à constituição de capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001500-20.2014.8.26.0129
Destacaram, finalmente, que a correção monetária e juros de mora sobre as
pensões vencidas deve ter por termo inicial cada vencimento e não a data do
sinistro e os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir
apenas a partir da citação. No que tange à sucumbência, posicionou-se no
sentido de que sobre as prestações vencidas incida somente sobre doze
prestações e não sobre a totalidade delas. Concernente à lide secundária,
pleiteou pela possibilidade de cumprimento de sentença diretamente contra a
seguradora.
Contrarrazões a fls. 939/945, 947/960,
961/977 e 979/983.
Os recursos preenchem os requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Cuidam autos de ação de indenização,
sustentando os autores, no essencial, que fazem jus à reparação por danos
materiais e morais devidos em razão do falecimento de Ademir Aguiar Coelho,
companheiro de Benedita Pereira e pai de Lucas Pereira Coelho e Camila
Beatriz Pereira Coelho. Imputam ao ente público a responsabilidade pelo
acidente de trânsito, já que a presença de animal na pista foi a causa para o
fatídico incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001500-20.2014.8.26.0129

Forçoso convir, em semelhante cenário,
que a competência para conhecer deste recurso é de uma das Colendas
Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, I,
item “I.7”, da Resolução no 623/2013 do TJSP.

Vale lembrar, nesta alheta, o teor de
substancioso pronunciamento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do conflito de competência 0005200-27.2019.8.26.0000,
sob a relatoria do eminente Des. Xavier de Aquino:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE
BURACO NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS
VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM “I.7”, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO
ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.”
Nada obstante, o julgamento do Recurso
de Agravo de Instrumento no 2083079-52.2014.8.26.0000 por este Relator
(fls. 627/632) fato que, aliás, direcionou a distribuição deste apelo (fls. 986)
não é apta a afastar a competência preferencial da Seção de Direito Público, pois
a prevenção não prevalece em face da competência da Câmara regimentalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001500-20.2014.8.26.0129
competente para conhecer e julgar a causa.
Sobre o tema, vale transcrever as
seguintes ementas:
“Conflito
de
competência.
Ação
anulatória
de
títulos
extrajudiciais precedida de cautelar de sustação de protesto -
Cheques. 1. O julgamento anterior de recurso pela Câmara
suscitante não tem o condão de fixar a sua competência para a
apreciação de outros recursos, pois a regra contida no artigo 102,
caput, do Regimento Interno deste Tribunal ostenta natureza relativa,
não podendo sobrepor-se às normas de competência em razão da
matéria, que têm caráter absoluto. 2. Reconhecida a competência da
23a Câmara de Direito Privado para processar e julgar o recurso de
apelação. Conflito de competência acolhido.”1
“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - MATÉRIA AFEITA À COLENDA 3a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO
DA 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO COMPETÊNCIA
DETERMINADA EM RAZÃO DA MATÉRIA - DÚVIDA ACOLHIDA -
Não obstante a Colenda 29a Câmara tenha apreciado e julgado
agravo de instrumento tirado do presente feito, a competência em
razão de matéria apresenta natureza absoluta, tendo o condão de
mitigar as regras de prevenção dispostas no art. 102 do RITJSP, o
que impõe o retorno dos autos à apreciação da Colenda Câmara
suscitada.”2
1 TJSP Órgão Especial - Conflito de Competência no 0168088-84.2012.8.26.0000 - Rel. Des. Itamar Gaino - J. 17/10/12.
2 TJSP - Órgão Especial - Conflito de Competência no 0512295-66.2010.8.26.0000 - Rel. Des. Roberto Mac Cracken - J. 13/04/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001500-20.2014.8.26.0129

Importante ressaltar que recentemente o
Colendo Órgão Especial deste Sodalício aprovou o seguinte enunciado:
Súmula 165 Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referente às ações de reparação de
dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência
do serviço público.
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR